Tribunal: TJBA
Processo: 8079430-70.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079430-70.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SANDRA MARGARETH BARROS ALMEIDA AMORIM Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. UNIDADE REAL DE VALOR (URV). PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. VERIFICAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA NO CURSO DO PROCESSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO COM PROCESSO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. Verificada a existência de outra ação de cumprimento de sentença idêntica (processo nº 8069522-86.2025.8.05.0001), com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, distribuída em data anterior à presente demanda. A litispendência é matéria de ordem pública e impede o prosseguimento da segunda ação, conforme os artigos 337, §§ 1º, 2º e 3º, e 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito por vício processual insuperável, a análise das razões da apelação fica prejudicada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8079430-70.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante SANDRA MARGARETH BARROS ALMEIDA AMORIM e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO E EXTINGUIR O FEITO SEM EXAME DE MÉRITO, POR LITISPENDÊNCIA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator